Tribunal: TJSP
Processo: 2249519-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249519-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
NEORI PEDRALLI, é agravado TARRAF DANDA COMERCIAL DE MOTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2249519-28.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - S - Voto no 45.905
Voto no 45.905
Agravo de Instrumento n.o 2249519-28.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
Agravante: Neori Pedralli
Agravada: Tarraf Danda Comercial de Motos Ltda.
Juiz de 1a Inst.: Paulo Roberto Zaidan Maluf
MONITÓRIA. Cheques. Cumprimento de sentença. Penhora de ativos financeiros.
Constrição que recaiu sobre benefício previdenciário do executado.
Inadmissibilidade. Impenhorabilidade reconhecida, nos termos do art. 833, IV, do
CPC. Levantamento da constrição. Necessidade. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 33
que, em ação monitória fundada em cheques, ora em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos na conta bancária do réu.
Alega o agravante que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria,
impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Afirma que é sua única fonte de
renda e integralmente comprometida com a sua subsistência. Sustenta que o valor não
estava sobrando na conta como entendeu o MM. Juiz, pois foi bloqueado no mesmo dia
em que creditado, conforme comprova o extrato juntado aos autos. Pede efeito
suspensivo para obstar o levantamento do valor pelo agravado até p julgamento do
agravo.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 97), o agravado apresentou
contraminuta (fls. 102/109), defendendo a manutenção da decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2249519-28.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - S - Voto no 45.905
Respeitado o posicionamento do MM. Juiz, o recurso merece
provimento.
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estipula que são
impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
E, legalmente, a exceção para permitir o avanço excepcional sobre os
proventos do devedor é a de que o crédito a ser satisfeito seja proveniente de prestação
alimentícia.
Nesse sentido, dispõe o § 2o do artigo 833 que: “o disposto nos incisos IV e
X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art.
529, § 3o”.
Assim, cuidando-se de cobrança de crédito comum (cheque), não há
como, em princípio, subverter a ordem legal protetiva das verbas que se prestam à
manutenção do devedor.
Conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA.
VERBAS
DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
1. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora
incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2249519-28.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - S - Voto no 45.905
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284
do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1821995/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)
É verdade que o próprio STJ reconhece uma exceção supralegal, além
daquela destinada a satisfação de crédito alimentar. Porém, para o pagamento de
qualquer outra dívida não alimentar, é necessário que os valores recebidos pelo devedor
sejam “superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do
caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019).
Quando a lei excepcionou a penhorabilidade, como no caso do salário,
pensões e aposentadoria, o fez para garantir o sustento do devedor e de sua família, que,
em regra, é feito com os seus ganhos.
No caso dos autos, ao contrário do que concluiu o MM. Juiz, restou bem
comprovado que o bloqueio atingiu integralmente o crédito da aposentadoria do réu.
O extrato de fls. 37, dá conta de que o benefício previdenciário do
devedor, no valor de R$ 2.699,01, foi creditado pelo INSS na data de 04.08.2020,
mesmo dia em que efetivado o bloqueio judicial do valor que corresponde integralmente
à aposentadoria, isto é, R$ 2.699,01.
Verifica-se que não o valor não remanesceu na conta do réu, mas acabara
de ser creditado, quanto foi bloqueado. Portanto, deve ser liberado em favor do devedor,
pois proveniente de benefício previdenciário, impenhoráveis nos termos na Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2249519-28.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - S - Voto no 45.905
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para determinar a liberação do valor de R$ 2.699,01 em favor do devedor, que
se refere ao crédito de benefício previdenciário.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator